Tribunal: TJES
Processo: 0001006-62.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-62.2015.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RONDINELLI RODRIGUES FERREIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001006-62.2015.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONDINELLI RODRIGUES FERREIRA, LARISSA PEREIRA GONCALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra Sentença que fixou honorários advocatícios em 80 (oitenta) Unidades de Referência do Tesouro Estadual (URH's) em favor de advogado dativo nomeado para a defesa do réu em ação criminal. O recurso objetiva a redução do valor arbitrado a título de verba honorária, sob o fundamento de excesso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou ato normativo estadual sem o devido acordo vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo; (II) Estabelecer se o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo é compatível com o trabalho realizado, o grau de zelo e a natureza da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento de honorários ao advogado dativo é devido e constitui dever do Estado, em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e para evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

O arbitramento dos honorários deve ser pautado pelas disposições do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), o qual estabelece que a remuneração deve ser fixada por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 984, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não possuem caráter vinculante, servindo apenas como referência para o estabelecimento de um valor justo. Também não vincula ato normativo do Poder Executivo estadual que não tenha sido editado mediante acordo entre Poder Público, Defensoria Pública e OAB, conforme exigido pela tese repetitiva.

Na espécie, apesar de reconhecer o zelo e a atuação satisfatória do defensor dativo na defesa do réu, o valor fixado em Sentença (80 URH’s, equivalente a R$ 7.976,80 na data) mostra-se excessivo diante da natureza pouco complexa da causa e do trabalho efetivamente desenvolvido, o que impõe a sua redução para o montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), quantia suficiente para retribuir o labor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O arbitramento dos honorários do advogado dativo deve observar a apreciação equitativa do magistrado, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, e os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984.

A Tabela de Honorários da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação dos honorários de defensor dativo, mas serve como mera referência.

O valor dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo deve ser compatível com o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e a natureza e complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Código de Processo Civil de 1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1665033/SC, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.11.2019 (Tema 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001006-62.2015.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONDINELLI RODRIGUES FERREIRA, LARISSA PEREIRA GONCALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que fixou os honorários advocatícios em favor do Dr. Peterson Cupriano, OAB/ES nº 16.277, nomeado pelo juízo para defender o réu neste feito, 80 URH’S.

O recorrente, nas razões apresentadas, requer a redução do valor arbitrado como verba honorária.

Nas contrarrazões, pugna o recorrido pelo improvimento do apelo.

Manifestação do Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira, apontando a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É a síntese do feito. Passo a analisar o mérito do recurso.

É certo que são devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária.

No entanto, o arbitramento dos honorários também não pode perder de vista as disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1665033/SC (3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 04/11/2019), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu as seguintes teses no Tema 984:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Na espécie, a sentença recorrida, em vista da atuação do advogado, entendeu razoável o pagamento de 80 (oitenta) URH, equivalente, naquela data, a R$7.976,80 (sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Revendo o feito, verifico que o recorrido foi nomeado a partir da defesa prévia, até a oferta das alegações finais. Em todas as oportunidades em que oficiou nos autos, o recorrido cumpriu com zelo seu mister, desenvolvendo de forma satisfatórias as matérias de direito aplicáveis.

Por outro lado, muito embora reconheça a atuação escorreita do defensor dativo, parece-me inegável que a verba fixada em prol da profissional mostra-se deveras excessiva, merecendo redução.

Tratando-se de advogado nomeado pelo juízo, cuja verba será arcada pelo Estado, e não de profissional escolhido livremente pela parte, deve ser prontamente afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados. Vale ressaltar, como consta do entendimento pretoriano acima, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios.

Também não me parece vinculativo o Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011, ato normativo do Poder Executivo que não foi editado em consonância com as exigências do Tema 984 (em acordo entre Poder Público, Defensoria Pública e OAB), e que obviamente não afasta o disposto no Código de Processo Civil, que confere ao Magistrado a competência para a fixação dos honorários.

Nesse passo, levando em consideração a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 20, §3º, do CPC/73), notadamente o grau zelo do profissional, a natureza pouco complexa da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, constato ser suficiente à retribuição do trabalho a fixação dos honorários em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, para reduzir a verba honorária para o importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.